Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-89.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006075-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (PROCURADOR), JAILTON ZANON DA SILVEIRA - CPF: 002.207.307-84 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES – ACOLHIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise das teses de que houve omissão acerca do desvirtuamento da alienação fiduciária e contradição no tocante à essencialidade dos bens oriundos do crédito discutido e quanto à ampliação do
stay period
até a realização da assembleia geral de credores, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca dos temas omissos e contraditórios.

Mesmo em caso de comprovada essencialidade dos imóveis, tal fato não afasta a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 que determina a exclusão dos efeitos da recuperação judicial os créditos/contratos garantidos por alienação fiduciária.

Eventual essencialidade do bem para soerguimento da empresa tem apenas reflexos nos atos de retirada e alienação pelo credor, já que a parte final do § 3º do art. 49 é clara ao dispor que o credor deve apenas observar o
stay period
de 180 dias, prorrogáveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI contra o acórdão de ID nº135786655 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006075-89.2022 desproveu o recurso apresentado em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Em suas razões de ID nº 137077170, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão em relação à alegação de desvirtuamento da alienação fiduciária na qual se deu a concessão do empréstimo que culminou no crédito aqui debatido e contradição em relação à essencialidade dos bens oriundos de tal crédito.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios elencados, com o provimento integral do seu agravo.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 138517151.

Em acórdão de ID nº 147483689, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID nº 150137693, que foram devidamente contrarrazoados no ID nº 152423696, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID nº 157122190, conheceu-o, dando provimento para anular o acórdão de ID nº 179643683, declarando a sua omissão no ponto acerca do desvirtuamento da alienação fiduciária e contradição no tocante à preclusão do debate sobre a essencialidade dos bens oriundos do crédito discutido e quanto à ampliação do
stay period
até a realização da assembleia geral de credores, determinando que outro seja proferido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, acerca do desvirtuamento da alienação fiduciária, bem como pretende esclarecimento quanto à suposta contradição no tocante à essencialidade dos bens oriundos do crédito discutido e quanto à ampliação do
stay period
até a realização da assembleia geral de credores, determinando que outro seja proferido.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão e contradição nos acórdãos que desproveram os Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 1006075-89.2022, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Conforme relatado, defende o ora embargante que o julgado é omisso acerca do desvio de finalidade da garantia de alienação fiduciária para a afastar a incidência do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

É incontroverso que os contratos celebrados entre as partes estão garantidos por alienação fiduciária de bens imóveis.

Assim, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003075-89.2022 julgou o feito aplicando o no art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (LRE), entendendo que o crédito da embargada está garantido por alienação fiduciária de bens imóveis, logo deve ser excluído do quadro de credores da recuperação judicial, ainda que o bem imóvel em garantia seja essencial à atividade empresarial, caso em que deve ser observado o período de blindagem (
stay period
).

O c. STJ já pacificou o entendimento de que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem móvel ou imóvel estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CREDOR PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao credor. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.660.602/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Portanto, mesmo em caso de comprovada essencialidade dos imóveis, tal fato não afasta a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 que determina a exclusão dos efeitos da recuperação judicial os créditos/contratos garantidos por alienação fiduciária.

Eventual essencialidade do bem para soerguimento da empresa tem apenas reflexos nos atos de retirada e alienação pelo credor, já que a parte final do § 3º do art. 49 é clara ao dispor que o credor deve apenas observar o stay period de 180 dias, prorrogáveis.

Por fim, suscita o embargante, também, a contradição do julgado quanto à preclusão do debate sobre essencialidade dos bens oriundos do crédito discutido e quanto à ampliação do
stay period
até a realização da assembleia geral de credores.

Quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000243-12.2021, assim restou definido acerca do tema:

“Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para confirmar a liminar inicialmente deferida, reformando a decisão atacada para reconhecer a confusão patrimonial entre a recuperanda e o Sr. Altair Piovezan, mantendo a extensão da proteção patrimonial e a ordem da Cooperativa recorrida de se abster de realizar qualquer ato expropriatório do imóvel no qual encontra-se o “centro de distribuição” da recorrente.”

Este recurso tinha como objeto o “centro de distribuição” da empresa recuperanda, registrado sob a matrícula nº 220, Livro 2B, do CRI de Primavera do Leste, enquanto que a presente demanda tem como objeto aos bens representados pelas matrículas nº 471, 11115, 2000, 1592, 84.144, 84.145 e 1.590, portanto, eles não se confundem.

Assim, resta esclarecida a omissão bem como contradição apontadas pela parte embargante.

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo de instrumento apresentado pelo ora embargante, restando sanados os vícios apontados.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão e contradição apresentadas, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, mantendo inalterado o seu dispositivo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023